Tribunal: TJSP
Processo: 1003258-83.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CAMPO LIMPO PAULISTA – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, AO INVÉS DE MÉDIO COMO LHE VEM SENDO PAGO NÃO RESPALDADA PELA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – PEDIDO REJEITADO – SENTENÇA CONFIRMADA.

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO SALÁRIO-BASE – INADMISSIBILIDADE – VENCIMENTO DO

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CAMPO LIMPO PAULISTA – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, AO INVÉS DE MÉDIO COMO LHE VEM SENDO PAGO NÃO RESPALDADA PELA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – PEDIDO REJEITADO – SENTENÇA CONFIRMADA.

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO SALÁRIO-BASE – INADMISSIBILIDADE – VENCIMENTO DO SERVIDOR EM OBSERVÂNCIA AO PREVISTO EM LEI PARA SEU CARGO – PEDIDO ACOLHIDO – RECURSO OFICIAL PROVIDO.